Tribunal: TJES
Processo: 0003144-07.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003144-07.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSENILDO TORRES OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003144-07.2021.8.08.0047

APELANTE: JOSENILDO TORRES OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: BRUNA KEITT RAMOS - ES35706

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO.
ART. 121,
D
O C
ÓDIGO
P
ENAL
.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS
.
QUANTUM.
ATENUANTE.

QUANTUM
.

SENTENÇA REFORMADA
.

1. Ceifar a vida da vítima em via pública, no período da tarde, com quatro golpes de faca da região do pescoço, expõe terceiros a perigo, sendo razão suficiente para valorar negativamente as circunstâncias do crime.

2. “
A
pesar de a morte ser consequência natural do crime de homicídio, a circunstância judicial referente às consequências do delito pode ser valorada quando existirem elementos concretos que a justifiquem
”.(HC n. 557.224/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

3. Para cada circunstância judicial valorada negativamente, a pena deve ser exasperada em 1/8, calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

4. “
A
jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
” (AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, desta Relatoria, DJe 13/9/2023).

5.

Recurso
parcialmente provido. Sentença reformada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003144-07.2021.8.08.0047

APELANTE: JOSENILDO TORRES OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: BRUNA KEITT RAMOS - ES35706

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSENILDO TORRES OLIVEIRA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 7930627 (doc. 00031440720218080047 VOL 1_3.pdf, pp. 156/160), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 121,
caput
,
d
o Código Pena
l
,
à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Ao final, fixou indenização mínima no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nas razões recursais (doc. 00031440720218080047 VOL 1_3.pdf, pp. 180/188) a defesa pugna pela reforma da dosimetria, fixando-se a pena base no mínimo legal, bem como pelo reconhecimento da atenuante da confissão.

Contrarrazões do Ministério Público (doc. 00031440720218080047 VOL 1_4.pdf, pp. 6/11), pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 8088594) manifestando-se pelo
provimento

parcial
do recurso, com a redução da pena base.

Extrai-se da denúncia que, no dia 06/9/2021, por volta das 14h40min, à Rua Jambo, na esquina com a Rua G, Bairro Seac, Município de São Mateus, o apelante, agindo de forma livre e consciente, com
animus necandi
, desferiu diversos golpes de faca contra a vítima Adriano Martins Soares, cuja lesão foi causa eficiente de sua morte.

Assim, após o encerramento do julgamento no Tribunal do Júri, com base nas respostas dos quesitos do Conselho de Sentença, o magistrado de primeiro grau prolatou sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente no crime de homicídio (
art. 121,
caput,
do Código Pena
l
)
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa pugna pela reforma da dosimetria, fixando-se a pena base no mínimo legal, além de reconhecer a atenuante da confissão.

Na primeira fase o juízo valorou negativamente as circunstâncias e as consequências do crime. Vejamos:

CIRCUNSTANCIAS: são desfavoráveis. enseando a exasperacão da cena base, tendo em vista que o réu atingiu a vítima com quatro golpes de faca em via Pública, atingindo inclusive o pescoço e a clavícula do ofendido (fl. 91) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: consequências qravosas, extrapolando o tipo penal, tendo em vista o sofrimento causado à mãe da vítima, Sra. Efigência Soares Martins, que foi abruptamente ceifada do convívio com seu filho.

Compartilho do entendimento de que as
circunstâncias
do delito devem ser negativadas, uma vez que ceifou a vida da vítima em via pública, no período da tarde, com quatro golpes de faca da região do pescoço expondo terceiros a perigo bem como ao seu desprezo pela vida alheia.

Quanto às
consequências
, compartilho do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “
apesar de a morte ser consequência natural do crime de homicídio, a circunstância judicial referente às consequências do delito pode ser valorada
quando existirem elementos concretos que a justifiquem
”.(HC n. 557.224/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Entretanto, a morte abrupta é inerente às consequências do delito de homicídio, não restando evidenciado sofrimento além do já experimentado com a morte de um filho, já na fase adulta.

Deste modo, na esteira do Parecer da Douta Procuradoria, neutralizo as consequências do crime.

Compartilho do entendimento de que para cada circunstância judicial valorada negativamente, a pena deva ser exasperada em 1/8, calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, cominadas ao delito.

Nesta senda, fixo a pena base em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, observo o devido reconhecimento da atenuante da confissão.

Relembro que “
a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
” (AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, desta Relatoria, DJe 13/9/2023).

Desta feita, procedo à reforma da sentença, apenas, para incidir a redução da pena no patamar de 1/6, fixando a pena intermediária em
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Fixo o regime inicial de pena como semiaberto.

No que concerne ao pedido de isenção das custas processuais, rememoro que

"
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

P
or fim,
sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
à advogada
Dr
ª
.
Bru
na K. Ramos,
OAB/ES nº
35.706
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, fixando a pena
em

06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)